Tribunal: TJMT
Processo: 1024913-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024913-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAYANE PALMEIRAS DOS SANTOS - CPF: 011.766.941-54 (RECORRENTE), DENIS FABIANO FARIAS - CPF: 783.123.961-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024913-66.2025.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
DAYANE PALMEIRAS DOS SANTOS.

Recorrido:
DENIS FABIANO FARIAS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar a execução de sentença proferida por juízo da Justiça Comum Estadual. A recorrente sustenta que a competência do Juizado se define pelo valor da causa e o feito trata de título judicial líquido e certo, compatível com os limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível tem competência para processar a execução de sentença proferida por juízo da Justiça Comum, mesmo que o valor esteja dentro do limite de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, regra que consagra a competência funcional absoluta do juízo prolator do título judicial.

O art. 3o, §1o, I, da Lei no 9.099/1995, por sua vez, restringe a competência executiva dos Juizados Especiais à execução dos seus próprios julgados, não abrangendo títulos formados fora de sua jurisdição.

A sentença exequenda foi proferida pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que afasta a possibilidade de sua execução no Juizado Especial, por ausência de competência legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.029, consolidou entendimento de que não é possível propor execução de sentença proferida em rito ordinário perante os Juizados, entendimento que se aplica por analogia à espécie.

Assim, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95, por absoluta incompetência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Juizado Especial Cível não tem competência para processar execução de sentença proferida por juízo da Justiça Comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal de 40 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II; Lei no 9.099/95, arts. 3o, § 1o, I, e 51, II; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.029, REsp 1.401.560/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018; STJ, CC 198.794/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.08.2023; TJGO, CC 5107983-44.2023.8.09.0000, rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 25.08.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 322916599, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o Juizado Especial possui competência para processar a execução de título judicial, ainda que proferido por outro juízo, desde que o valor da causa não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos.

Argumenta que não se trata de liquidação de sentença, mas de execução de título judicial certo e determinado, cujo valor (R$ 2.537,04) encontra-se dentro do teto estabelecido para atuação dos Juizados Especiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, a controvérsia central da demanda consiste em verificar se o Juizado Especial Cível detém competência para processar a execução de sentença penal condenatória, transitada em julgado, proferida por outro juízo.

A partir do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a autora ajuizou ação de execução de título judicial com fundamento em sentença penal condenatória, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis-MT, que fixou indenização por danos à vítima.

O magistrado singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender que o Juizado Especial não tem competência para processar liquidação de sentença, independentemente do valor da causa e das partes envolvidas.

No caso em tela,
considerando que todo o trâmite da ação principal ocorreu perante a Justiça Comum
,
deve-se considerar o disposto no art. 516, II, do CPC
, vejamos:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Ademais, o art. 3o, § 1o, I, da Lei no 9.099/1995, dispõe que
o Juizado Especial Cível tem competência apenas para promover a execução dos seus próprios julgados
. Vejamos:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 1o
Compete ao Juizado Especial promover a execução
:

I -
dos seus julgados
;
(grifei).

Sendo assim,
o Juizado Especial
não
possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual
, por óbice legal estabelecido pelos dispositivos retromencionados.

A propósito, o e. STJ já sedimentou entendimento no mesmo sentido, em julgado que pode ser aplicado
analogicamente
ao caso em comento, ao fixar a seguinte tese jurídica em recurso especial repetitivo (Tema 1.029/STJ): “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”.

Nesse sentido:

CONLFITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO JUDICIAL
.

1.
A execução do julgado compete ao juízo em decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
. Inteligência do art. 516, inciso II, do CPC/2015, e do art. 3.o, "caput", da Lei 10.259/2001.

2. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, juízo federal da 1.a Vara do Juizado Especial de Araçatuba, da Seção Judiciária de São Paulo.
(STJ – CC n. 198.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 28/8/2023) (grifei)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA
. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.
O artigo 516, inciso II, do CPC determina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
. Por sua vez, o parágrafo único desse dispositivo legal especifica as exceções ao cumprimento de sentença no juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Considerando que o exequente não optou por requerer o cumprimento de sentença em um dos foros descritos no parágrafo único do artigo 516 do CPC, mas, sim, no juízo que decidiu a causa no primeiro grau, perante esse juízo (Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de Itajá) o cumprimento de sentença deve ser processado, por se tratar de competência absoluta. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5107983-44.2023.8.09.0000, SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 1a Seção Cível, julgado em 25/08/2023 13:51:16) (grifei)

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUIDO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU NO RITO ORDINÁRIO
–
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– TEMA 1029 DO STJ
-
EXTINÇÃO DE OFÍCIO
– SÚMULA N° 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PREJUDICADO.

Em sede de julgamento do teme repetitivo no 1.029, o STJ firmou tese no sentido de que "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução".

No presente caso a parte exequente pretende a execução de Mandado de segurança coletivo interposto pelo
Sindicato Dos Servidores Públicos do Município de Mirassol D’Oeste-MT
,
no qual foi reconhecido o direito a valorização salarial em 40% aos servidores que comprovassem a participação, por meio de diploma, em curso profissionalizante
.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PROCESSO DE CONHECIMENTO TRAMITADO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EM SE TRATANDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 516, II, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR 85.560/2016 AO CASO CONCRETO – JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 3o, I, DA LEI 9.099/95 – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.029) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018929-60.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

Assim,
tratando-se de cumprimento de sentença proferida na Vara da Fazenda Pública em sede de ação coletiva, torna-se incompetente o Juizado da Fazenda Pública para processar o feito
.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 da Turma Recursal Única Do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.

Ante o exposto, JULGO como PREJUDICADO o recurso inominado e
reconheço
, DE OFÍCIO,
a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, extinto o processo sem resolução do mérito
, com lastro legal pelo estatuído no artigo 2o, § 1o, inciso I da Lei 12.153/2009 c/c artigo 3o, inciso I da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

(Processo 1002947-91.2023.8.11.0011) (grifei).

Destarte, deve ser aplicada a disciplina do art. 516, II, do CPC, que consagra a regra geral de competência para os títulos executivos judiciais e estabelece, sem sombra de dúvidas,
competente para o cumprimento de sentença o juízo que tenha sido o competente para o processamento e julgamento na fase de conhecimento
, estabelecendo, em definitivo, as diretrizes e fases do processo judicial sincrético.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025